Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701008-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA CARVALHO PEREIRA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SORAYA CARVALHO PEREIRA ROCHA CASSIUS LOPES FERREIRA e LUANA LIMA FREITAS FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução, no 0740535-23.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: "De plano, não conheço das questões atinentes à impenhorabilidade do salário e do bem de família da embargante, uma vez que, como é cediço, a discussão em torno de penhora independe dos embargos, devendo ser impugnada, oportunamente, por simples petição nos próprios autos da execução, conforme a previsão contida no par. 1o do artigo 917 e no par. 3o do art. 854, do CPC. Relativamente ao pleito de gratuidade de justiça, o contracheque anexado sob ID 108838827 demonstra que a embargante aufere rendimentos superiores a quatro salários mínimos, não fazendo jus ao benefício legal, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0709749-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. C. L. AGRAVADO: J. M. S. C. V. L. E M E N T A AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ELEVADOS. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil disciplina o tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se sobre as suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de operações de crédito voluntárias com valores elevados, tais como gastos com cartão de crédito e empréstimos consignados são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1211755, 07097496720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. DENOTA RECEBIMENTO DE QUANTIA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. I - A Lei 1.060/50, exige apenas simples afirmação da parte para que a ela sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Essa regra é de presunção relativa, e pode ser afastada em razão de provas gritantes em sentido contrário, caso dos autos, ou ainda ser contestada pela parte contrária. II - A situação fática do caso em apreço denota uma contradição que reside no fato de que é a recorrente percebe salário líquido que gira em torno de cerca de pouco mais de quatro mil e quinhentos reais. Tal informação não se coaduna com a alegação no sentido de que não teria condições de arcar com as custas processuais, sequer com o pleito posto neste recurso. 4 - Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 932992, 20150020301703AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 20/4/2016. Pág.: 182/200) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça feito embargante. Comprove-se o recolhimento das custas de ingresso no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, emende-se a petição inicial para instruir o presente pleito de embargos à execução, nos termos do art. 914, caput, do CPC, com cópia das peças processuais relevantes extraídas dos autos da execução, devendo no mínimo constar: a) cópia da procuração que foi outorgada pela parte exequente, bem como cópia de eventual petição onde a parte exequente tenha indicado nome de patrono para publicação exclusiva – devendo a parte embargante apontar tal fato em sua petição; b) cópia da petição inicial do feito executivo, bem como de todas as suas eventuais emendas; c) cópia integral do título executivo; d) cópia integral do demonstrativo de débito; e) cópia da decisão que determinou a citação; f) cópia do mandado e da certidão de citação; g) cópia da certidão de juntada aos autos da execução, do mandado de citação e, h) cópia da certidão de penhora, se houver. CLODAIR EDENILSON BORIN - MAGISTRADO Narra que após todos os descontos efetuados pelo Banco, seu salário líquido foi de R$ 3.612,85 e R$ 3.004,69, nos meses de outubro e novembro, tendo que transferir para o PIX para sobreviver, pois o Banco agravado descontava 100% do salário da agravante. Alegam que a decisão agravada se encontra eivada de nulidade, por ausência de fundamentação. Requer o deferimento da liminar para imissão na posse do imóvel. DECIDO. Recurso tempestivo. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Verifica-se, da análise dos autos, que a agravante se encontra em situação de endividamento e que, após os descontos realizados pelo Banco, sobra muito pouco de seu salário (R$ 3.612,85 e R$ 3.004,69, nos meses de outubro e novembro, ID 32014473 e 32014471). Também restou demonstrado que além dos descontos em contracheque, o Banco promove descontos na conta corrente da agravante, sendo verossímil a alegação de que para sobreviver e evitar o desconto da integralidade de seu salário, a agravante tem que movimentar o pouco que lhe resta na conta bancária. Outrossim, o juízo de origem, ao indeferir o benefício, considerou o salário da agravante após os descontos em contracheque, sem considerar, contudo, os descontos efetuados na conta corrente. Assim, entendo estar presente a verossimilhança das alegações e plausibilidade do direito invocado pela agravante, pois, em uma análise preliminar, restou demonstrada sua situação de hipossuficiência, consubstanciada no fato de a agravante não poder arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de janeiro de 2022